Tribunal: TJPA
Processo: 0808162-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808162-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROOSEVELT DE NAZARE SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente,
bem como no fato dele ter permanecido na condição de foragido da justiça por longo tempo (decreto preventivo 14/06/2021 – prisão no Estado de Santa Catarina em 27/10/2021), conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória
;

2. Pela análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia em 12.01.2022, Id. 9827366. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. João Nelson Campos Sampaio, em favor do nacional ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 9826509, em síntese, que:

“(...).

O paciente teve
PRISÃO PREVENTIVA
pelo Juiz
Dr. CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA
da Comarca de
BELÉM/PA
, em processo
nº 0002503-61.2018.8.14.0401
, atualmente preso no presidio CRCAN, desde o dia
27 de Outubro de 2021
, conforme documento anexo.

À luz da literalidade do excogitado Provimento, objetiva o presente
writ

(a)
o reconhecimento da ausência de concreta fundamentação, posto que assentado em meras presunções e citações de análise doutrinária sem cotejo com qualquer referência concreta, içada dos autos, e, subsidiariamente,
(b)
a relevância de sua primariedade, bons antecedentes, profissão definida, família constituída, e residência no distrito da culpa
.

É que, a decisão que decretou a prisão preventiva não restou fundamentada, não estando presentes nenhuma das hipóteses que a autorizem.

(...).

Na hipótese, o paciente vai comparecer nos atos
, pois foi surpreendido com sua prisão Preventiva,
sua custódia cautelar foi preservada sem a devida fundamentação, apenas em:
a prisão preventiva responde a três necessidades
: de justiça, para
impedir a fuga do acusado
: de verdade para
impedir que atrapalhe as indagações da autoridade
, que
destrua a prova do delito e intimide as testemunhas
: para impedir a
ciertos facinorosos
, que durante o processo
continuem os ataques ao direito alheio
. Ausente de fundamentação em elementos concretos, hábeis a justificar a prisão que se busca desconstituir.

(...).

No caso em análise, a decisão guerreada mostra-se desprovida de fundamento para prevalecer. Em outras palavras, o fundamento é inidôneo a autorizar a manutenção da prisão do nacional
ROOOSEVELT NAZARÉ SILVA
, ainda mais que desvinculada de fatos concretos.

(...).

Assim,
não estando dentro dos limites da razoabilidade, e não tendo a defesa concorrido para tanto, o excesso de prazo deve ser entendido como constrangimento ilegal.

Destaque-se que não basta à mera fixação de prazos, é imperioso que se imponha uma sanção pela mora judicial no andamento processo e no caso das prisões cautelares, a medida mais justa e constitucional é a imediata soltura do réu preso, prática esta que já ocorre com a prisão temporária, por força da lei 7.960/89.

Assim, resta nítido o direito de ser posto imediatamente em liberdade, por ofensa a todos princípios e garantias já aferidos, a fim de fazer valer as garantias constitucionais do réu, em especial a sua liberdade.

(...).

Neste sentido, estando o paciente preso
há mais de 08 (oito) meses
, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada para que o mesmo aguarde o processo em liberdade.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que seja concedida a ordem de
HABEAS CORPUS
em favor do paciente ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreversível e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura.
” <sic>

Junta documentos (Id. 9826510 a 9827370).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9993005, sendo prestadas as informações, Id. 10076008, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 10279877.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

A respeito da alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva em sentença de pronúncia, em face da não demonstração dos requisitos necessários da custódia, razão não assiste ao impetrante.

A prisão cautelar é medida excepcional (
última ratio)
, devendo sua decretação ou manutenção sujeitar-se às condições de admissibilidade previstas no artigo 313 e incisos, do CPP, bem como nos pressupostos
(fumus commissi delicti)
e requisitos legais
(periculum libertatis) d
o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que as decisões impugnadas foram proferidas de forma fundamentada, conforme os termos do art. 93, IX, da Constituição da República, apontando corretamente os requisitos necessários à segregação cautelar, conforme se vê na seguinte passagem do ato impugnado na Id. 9827366,
verbis
:

“(...).

Relativamente à manutenção da prisão, em decisões recentes, do dia 23 de outubro e 12 de novembro, os pedidos de revogação realizados em alegações finais já foram indeferidos de forma fundamentada.

Além disso, até o presente momento não houve qualquer alteração do cenário fático da última decisão, de forma que permanecem presentes e atuais os motivos ensejadores da prisão preventiva.

É nesse contexto que mantenho a prisão preventiva dos ora pronunciados, nos termos do disposto no artigo 312 e 387, § 1º do CPP, por conveniência da instrução processual, pois um deles já passou grande período de tempo foragido e, quanto aos demais, também há o risco real de que procedam da mesma forma.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal,
pronuncio
os réus
ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA, MARCAL MONTEIRO DE AZEVEDO e JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS
, já qualificados, imputando-lhes, provisoriamente, a prática do crime definido
no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 ambos do Código Penal
, e determino que seja, por esta imputação, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
” <sic>

Ainda, para corroborar, destaco
da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva Id. 9827369, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Quanto ao pedido de revogação do réu ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA

7. Alega a defesa a inexistência de fatos corroborem a participação do acusado no crime, as testemunhas oculares chamadas pela acusação sequer confirmaram que o acusado era responsável pelo baleamento da vítima, tampouco a conformação da presença do acusado no momento do crime. Inexistindo, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do mesmo.

8. O processo se encontra na fase de alegações finais e dessa forma, latentes se encontram os motivos para a manutenção da prisão preventiva, vez que ainda há a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, em virtude do ora denunciado, apesar de participar da audiência de instrução via Microsoft Teams, não foi encontrado para citação pessoal no endereço informado na denúncia, tendo mandado de prisão expedido e cumprido somente após a realização da audiência de instrução no Estado de Santa Catarina, conforme comunicação de ID. 39184104.

9. Demonstrada, portanto, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, por entender que frente aos argumentos trazidos pela Defesa, nenhum deles são capazes de trazer modificações ao caso, estando, ainda latentes os motivos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, especialmente no que se refere a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado, pelo que INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU
ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA
.

Quanto ao pedido de recambiamento do réu ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA

10. O réu Roosevelt de Nazaré Silva teve seu mandado de prisão cumprido no Estado de Santa Catarina e se encontra sob custódia na Delegacia de Balneário Camboriú/SC (Id. 40957266) e demonstrada a necessidade de transferência para este Estado do Pará, entendo ser

pertinente o pleito.

11. A Resolução nº 404/2021 dispõe acerca da autorização judicial para a transferência de presos entre as unidades da federação e considerando o disposto no parágrafo único do artigo 5º da referida Resolução, AUTORIZO a transferência do preso ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA a umas das unidades prisionais a cargo da SEAP, considerando ser o réu Policial Militar.” <sic>

Dessa forma, não merece prosperar a assertiva de carência de fundamentação, principalmente por ter a autoridade coatora destacado a presença dos pressupostos e fundamentos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo tal motivação suficiente para justificar a necessidade da manutenção da medida extrema.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a narrativa encontra respaldo também no depoimento de diversas testemunhas, tanto no que diz respeito à relação entre vítima e acusado, quanto às ameaças proferidas entre as partes e à eventual motivação do crime", bem como o fato de se tratar "de investigado membro da Polícia Civil, havendo claros indícios de tentativa de obstrução da investigação com ocultação de cadáver, interpelação de testemunhas, utilização de aparelho celular clandestino de dentro do presídio".

(...).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 723.753/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Em que pese o paciente se encontrar segregado desde 27/10/2021, é forçoso reconhecer que o trâmite do processo a que responde não revela morosidade,
data venia
.

Conforme se vê, o paciente foi pronunciado no dia 12/01/2022, dando-o como incurso nas sanções punitivas do no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Veja-se das esclarecedoras informações contidas na Id. 10076008 que,
verbis
.

“(...).

O paciente foi denunciado em 07 de junho de 2021 pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que o fato delituoso ocorreu em 18.12.2019, por volta das 19:40 horas, na Passagem Vitória, próximo à Av. Roberto Camelier, onde estava localizada a casa da genitora da vítima Arnaldo Lopes de Paula, advogado militante desta Comarca. A vítima e o denunciado Sgt° PM Rossicley da Silva teriam constituído uma associação em prol dos interesses das praças militares, a ASPRAS — Associação de Praças da Polícia Militar do Pará.

(...).

No 'dia do crime, os denunciados montaram tocaia no local do fato, pois sabiam que a vítima visitava a casa de sua genitora com frequência, esperando o momento mais propicio para ceifar a vida de Arnaldo de Paula, o que ocorreu por volta das 19:40 horas. Quando a vítima iria entrar em seu veículo e fechar a porta, Roosevelt efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima nas costas. Apesar de socorrida por seu irmão e de ter sido submetido a procedimento cirúrgico, veio a óbito três dias depois.

Em audiência de instrução ocorrida em 22.09.2021 às 08:30 horas, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as testemunhas arroladas pela Defesa dos réus e ante a insistência dos depoimentos das testemunhas ausentes foi designado o dia 20.10.2021 às 11:00 horas para a audiência de continuação da instrução.

Audiência realizada em 20.10.2021 (38642738) foram ouvidas as testemunhas Antônio Coelho Ferreira Neto e Raimundo Milton Silva Lobato, sendo realizado o interrogatório de todos os acusados, ocasião em que, também, foram deferidos os requerimentos formulados pelas partes.

Apresentadas as alegações finais, os réus foram pronunciados em 12.01.2022 (47067337) como incursos, provisoriamente, nas sanções previstas no artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 29 todos do CPB, ocasião em que as prisões preventivas foram mantidas.

Após a interposição de recurso em sentido estrito pelas Defesas dos réus, foi mantida a sentença de pronúncia (49067560 e 56152253).” <sic>

Nesse contexto, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo diante das Súmulas 21 e 64, do Superior Tribunal de Justiça, pois
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”
e
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. JÚRI MARCADO. SÚMULAS N. 21, 52 E 64/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravante pronunciado em 23/01/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2.º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, art. 157, § 2.º, inciso II, art. 157, § 2.º-A, inciso I, c.c. o art. 71 e art. 330, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tendo o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinado a inclusão do feito em pauta para julgamento plenário, após apreciar diversas diligências requeridas pela Defesa, que justificam o atraso na submissão do Réu ao Tribunal do Júri.

2. Estando o feito pronto para julgamento plenário e por ter a Defesa contribuído com o atraso, tenho por afastado o excesso de prazo na formação da culpa consoante a inteligência dos Verbetes Sumulares n. 21, 52 e 64 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Friso que a prisão preventiva ainda não se revela desproporcional, considerando que o Acusado cumpre pena em outra condenação, bem como as penas em abstrato atribuídas aos crimes imputados na decisão de pronúncia.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 155616 CE 2021/0332929-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
, não se desconhece que as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como no caso dos autos em que a constrição encontra-se regularmente fundamentada.

Feitas essas considerações, concluo que não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental, e, assim, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 12/09/2022